Tribunal: TJSP
Processo: 0003240-27.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. Reclamação trabalhista, posteriormente distribuída à Justiça Estadual. Pretensão do autor de que fosse reconhecido seu direito à readmissão no cargo, além do pagamento de valores que deixou de receber nos últimos 5 (cinco) anos (salários, FGTS, férias mais um terço, décimo-terceiro salário), multa dos depósitos fundiários, depósitos previdenciários, multa do artigo 477, §8o, da CLT.

Ementa:
APELAÇÃO. Reclamação trabalhista, posteriormente distribuída à Justiça Estadual. Pretensão do autor de que fosse reconhecido seu direito à readmissão no cargo, além do pagamento de valores que deixou de receber nos últimos 5 (cinco) anos (salários, FGTS, férias mais um terço, décimo-terceiro salário), multa dos depósitos fundiários, depósitos previdenciários, multa do artigo 477, §8o, da CLT. Sentença que julga a ação improcedente. Manutenção. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova testemunhal que não modificaria o entendimento do juízo. Autor que não cumpriu os requisitos do art. 107, da LCM n.o 911/06, para pleitear licença não remunerada para tratar de assuntos pessoais. Autor que não possuía nem cinco anos de efetivo exercício e nem aguardou a concessão em serviço. Autor que não foi submetido a novo exame médico pois estava no exterior, não podendo se beneficiar da própria torpeza. Procedimento administrativo disciplinar que transcorreu regularmente. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003240-27.2018.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante
HENRIQUE VASQUE, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003240-27.2018.8.26.0079 -Voto no 14123
2
Apelação Cível no 0003240-27.2018.8.26.0079
Apelante: Henrique Vasque
Apelado: Prefeitura Municipal de Botucatu
Comarca: Botucatu
Voto no 14123
APELAÇÃO. Reclamação trabalhista, posteriormente
distribuída à Justiça Estadual. Pretensão do autor de que
fosse reconhecido seu direito à readmissão no cargo, além
do pagamento de valores que deixou de receber nos últimos
5 (cinco) anos (salários, FGTS, férias mais um terço,
décimo-terceiro salário), multa dos depósitos fundiários,
depósitos previdenciários, multa do artigo 477, §8o, da
CLT.
Sentença
que
julga
a
ação
improcedente.
Manutenção. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova
testemunhal que não modificaria o entendimento do juízo.
Autor que não cumpriu os requisitos do art. 107, da LCM
n.o 911/06, para pleitear licença não remunerada para tratar
de assuntos pessoais. Autor que não possuía nem cinco
anos de efetivo exercício e nem aguardou a concessão em
serviço. Autor que não foi submetido a novo exame médico
pois estava no exterior, não podendo se beneficiar da
própria torpeza. Procedimento administrativo disciplinar
que transcorreu regularmente. Sentença mantida. Recurso
não provido.
Trata-se de apelação do autor Henrique Vasque
contra a r. sentença que julgou improcedente a ação batizada
inicialmente de reclamação trabalhista posteriormente distribuída a
esta Justiça Estadual -, por meio da qual pretendia o autor fosse
reconhecido seu direito à readmissão no cargo, além do pagamento de
valores que deixou de receber nos últimos 5 (cinco) anos (salários,
FGTS, férias mais um terço, décimo-terceiro salário), multa dos
depósitos fundiários, depósitos previdenciários, multa do artigo 477,
§8o, da CLT.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003240-27.2018.8.26.0079 -Voto no 14123
3
Entendeu a r. sentença (fls. 337/339), em suma, que:
(i) após o término do prazo do auxílio-doença concedido, em
12.04.2012 sendo constatada a inexistência de incapacidade para o
trabalho -, o autor foi notificado para se submeter à nova perícia médica
para avaliação de eventual incapacidade, não tendo atendido ao
chamado e, após procedimento administrativo, foi caracterizado o
abandono de emprego; (ii) a justificativa de que estaria gozando de
licença não remunerada para tratamento de assuntos pessoais esteve
estudando na Espanha entre 2012 e 2015 não restou demonstrada,
uma vez que o pedido de afastamento não foi protocolizado (e, por
consequência, não cumpriu o requisito de aprovação de seu superior,
por conveniência do interesse público), e nem mesmo o autor cumpria o
requisito de cinco anos de efetivo exercício de cargo público, tornando
impossível o gozo de tal licença; (iii) assim, restou bem caracterizado o
abandono de emprego, estando correta a demissão do autor, após
procedimento administrativo disciplinar.
Recorre, então, o autor (fls. 342/346), afirmando, em
síntese, que: (i) houve cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi
permitida a oitiva de testemunha arrolada nos autos; (ii) o afastamento
do autor por motivos de saúde se deveu a traumas adquiridos no
treinamento para a Guarda Civil Municipal, não inviabilizando seus
estudos na Espanha, o que inclusive auxiliou em seu tratamento; (iii) o
autor fez pedido de afastamento sem remuneração, mas não houve
resposta; (iv) não houve avaliação médica do autor para se aferir se teria
cessado a doença que o fez se afastar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003240-27.2018.8.26.0079 -Voto no 14123
4
O recurso é tempestivo e isento de preparo, diante do
reconhecimento do direito à gratuidade judiciária, tendo sido
contrariado (fls. 351/357).
É O RELATÓRIO.
Recebo o recurso no duplo efeito, na forma dos arts.
1.012 e 1.013, do CPC.
Trata-se
a
demanda
de
discussão
sobre
a
legitimidade da demissão do autor por abandono de cargo.
E a r. sentença que reconheceu a legitimidade da
demissão do autor deve ser mantida integralmente, negando-se
provimento à apelação.
Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de
defesa, ao não ser permitido ao autor produzir prova testemunhal, no
sentido de demonstrar que ainda possuía a doença no momento da
demissão e que ela tinha sido adquirida em decorrência de sua
atividade.
Isso porque tal questão é irrelevante para o deslinde
do feito, não modificando o entendimento desse magistrado, de que
houve o abandono do cargo, por não ter cumprido o autor os requisitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003240-27.2018.8.26.0079 -Voto no 14123
5
para gozar de licença não remunerada.
Com efeito, de acordo com o art. 107, da LCM n.o
911/2011, o autor somente poderia pleitear tal licença após cinco anos
de efetivo exercício em cargo público e deveria aguardar em serviço a
concessão da licença:
“Art. 107. Após 5 (cinco) anos de efetivo exercício em
cargo público efetivo, o servidor poderá obter licença, sem
vencimento ou remuneração, para tratar de interesses
particulares, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, renovável, no
máximo, por igual período.
§ 1o. Será negada a licença quando não conveniente ao
interesse do serviço.
§ 2o. O servidor deverá aguardar em serviço a
concessão de licença.
§ 3o. O servidor poderá desistir da licença, a qualquer
tempo, reassumindo o exercício em seguida.
§ 4o. O requerimento de renovação da licença deverá ser
protocolado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, antes de
findo o prazo da inicialmente concedida” (g.n.).
E nem o autor cumpriu os cinco anos de efetivo
exercício no cargo público (ingressou em março de 2006, mas esteve
em gozo de auxílio-doença entre 2007 e 2012, bem como estudando
fora do país entre 2012 e 2015, ano em que foi demitido fl. 15), como
também não aguardou em serviço a concessão de licença.
Assim, a rigor, é inclusive irrelevante a discussão
sobre a protocolização ou não do pedido do autor para gozar de licença,
pois não preenchia os requisitos, de qualquer modo, para que fosse
deferida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003240-27.2018.8.26.0079 -Voto no 14123
6
Quanto à ausência de nova avaliação médica que
atestasse que o autor possuía incapacidade para o trabalho, foi
inviabilizada pela presença do autor em outro país, durante o
procedimento administrativo disciplinar, não podendo o autor se
beneficiar da própria torpeza.
No mais, tendo o procedimento administrativo
disciplinar transcorrido regularmente, com a oportunização ao autor do
contraditório e da ampla defesa, foi correta a sua demissão por
abandono de cargo.
Assim, fica mantida integralmente a r. sentença que
julgou improcedente a ação.
Diante da sucumbência do autor também em grau
recursal, acrescento aos honorários advocatícios já fixados, o percentual
complementar de mais três por cento do valor da causa, observado o
reconhecimento do direito à gratuidade judiciária.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator